Tribunal: STF
Processo: ARE 1480163
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apresentado por Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:  



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO IBAMA. PRESCRIÇÃO. LEI Nº 9.873/1999. NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA MULTA. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. 



    1. Apelação contra sentença que julga improcedente o pedido autoral. Cinge-se a controvérsia em definir se: (i) a autarquia ambiental possui competência para aplicar sanção; (ii) deve ser declarada a nulidade do auto de infração; (iii) ocorreu a prescrição e decadência da pretensão punitiva estatal; (iv) o valor fixado a título de multa se afigura desproporcional. 



    2. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, autarquia com poder de polícia e integrante do SISNAMA, foi criado pela Lei nº 7.735/1989 com competência para executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, referentes às atribuições federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e controle ambiental. Logo, incumbe à referida autarquia ambiental a fiscalização, sob o aspecto da proteção ao meio ambiente, das atividades de extração de petróleo no mar territorial brasileiro. Precedentes: TRF2, 8ª Turma Especializada, AC 0111889-91.2017.4.02.5101, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, DJF2R 7.7.2021; TRF2, 8ª Turma Especializada, AC 2013.51.01.124328-8, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, DJF2R 6.5.2016; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 00479527820154025101, Rel. Juiz Fed. Conv. FIRLY NASCIMENTO FILHO, DJF2R 10.11.2016. 



    3. A Lei nº 9.873/1999, que trata sobre os prazos de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, estabelece, em seu art. 1º, §2º, que se o fato objeto da ação punitiva em âmbito administrativo também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0118591-53.2017.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJF2R 28.5.2021. 



    4. A despeito da literalidade do art. 1º da Lei nº 9.873/1999, impõe-se fazer uma interpretação lógico sistemática sobre as normas incidentes sobre o caso em apreço. Isso porque o Direito Penal possui natureza subsidiária e fragmentária, de modo que uma conduta somente consistirá em infração administrativa e também penal quando demonstrar um grau maior de censurabilidade. À vista disso, não se justifica a atuação penal quando o bem jurídico tutelado for suficientemente protegido com a simples atuação administrativa estatal, como na hipótese em apreço, de modo a afastar a incidência da legislação penal. 



    5. Sob a sistemática do direito administrativo sancionador, a utilização de um prazo inferior ao quinquênio comum para as infrações administrativas mais graves, com possível repercussão penal, não se justifica, eis que se afigura incoerente que a Administração tenha um prazo inferior para exercer seu poder sancionador diante de uma conduta que é considerada mais grave. Logo, aplicar a um delito ambiental um prazo mais curto do que o aplicável a quem comete uma mera infração administrativa significa premiar aquele que adota uma conduta lesiva ao meio ambiente. 



    6. Diante disso, deve-se afastar a interpretação literal do art. 1º, §2º da Lei nº 9.873/1999 no caso, substituindo esta por uma interpretação que confira a coerência e a unidade dentro do ordenamento jurídico, de modo a possibilitar que plena aplicação do prazo comum quinquenal, nos termos do caput do referido dispositivo. 



    7. O Superior Tribunal de Justiça – STJ possui entendimento no sentido de que “A pretensão punitiva da Administração Pública em relação à infração administrativa que também configura crime em tese somente se sujeita ao prazo prescricional criminal quando instaurada a respectiva ação penal (STJ,1ª Turma, REsp 1116477, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJE 22.8.2012). Precedente: TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 5001442-08.2018.4.02.5006, Rel. Min. POUL ERIK DYRLUND, DJF2R 16.12.2020; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5001673-35.2018.4.02.5006, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 8.7.2020. 8. No que tange à prescrição intercorrente, a Lei nº 9.873/1999, em seu art. 1º, §1º, disciplina que esta estará configurada no caso de o processo administrativo que apura infração ficar paralisado por mais de três anos. 



    9. A prescrição intercorrente deve ser compreendida como uma forma de sanção imputada à Administração, quando esta, em razão de sua inércia, não efetiva os meios e atos necessários para remover o estado de paralisia do processo. Sendo assim, para caracterizar a prescrição intercorrente, faz-se necessário que seja desmontado que a Administração não praticou qualquer ato processual tendente a apurar a infração. Logo, tem o condão de interromper a prescrição a prática de qualquer ato ordinatório efetuado para dar impulso ao processo administrativo. Precedente: TRF2, 6ª Turma Especializada, AI 0100292-68.2018.4.02.0000, Rel. Des. Fed. POUL ERIK DYRLUND, DJF2R 10.3.2020. 



    10. O processo administrativo objeto dos autos não esteve paralisado aguardando julgamento ou despacho durante a lavratura do auto de infração. No caso, o fato gerador teve origem, em 14.9.2009, tendo a recorrente tomado ciência, em 9.12.2009 e apresentado impugnação, em 29.12.2009. Até a decisão final foram produzidos atos que ensejaram a interrupção do prazo prescricional, reiniciando sua contagem, nos termos do art. 2º incisos II e III da Lei nº 9784/1999. 



    11. Não houve nulidade do Auto de Infração nº 602855-D e do procedimento administrativo, tampouco qualquer ofensa à boa-fé objetiva e aos princípios da legalidade, publicidade e não surpresa, uma vez que a autarquia ambiental adotou postura razoável, ao estabelecer um período de adequação de tolerância na análise do cumprimento da Resolução CONAMA nº 393/2007, que entrou em vigor na data de sua publicação, tendo, ainda, possibilitado que a empresa recorrente participasse ativamente das discussões do Grupo de Trabalho instituído para regulamentar o enquadramento dos descartes provenientes de plataformas marítimas, que deram origem à referida Resolução, com a aprovação da proposta por ela endossada. 



    12. A infração cometida referente ao descarte de água com teor de óleos e graxas em quantidades acima das permitidas pela legislação é de natureza objetiva, bastando a mera constatação da ocorrência do fato, sem necessidade de elaboração de parecer técnico para verificação da ocorrência ou não de poluição, face ao princípio da precaução, na forma dos artigos 60 e 70 da Lei nº 9.605/1998 c/c arts. 2º, inciso II, e 44 do Decreto nº 3.179/1999, em vigor à época da infração, e 5º e 15 da Resolução CONAMA n. 393/2007. 



    13. Logo, não se revela imprescindível a comprovação do dano ambiental, haja vista que a infração estará configurada apenas com a realização da conduta de descartar no mar água produzida com concentração de óleos e graxas acima do limite máximo diário permitido pela Resolução CONAMA 393/07. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0118591-53.2017.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJF2R 30.5.2021. 



    14. Inexiste violação ao princípio da não autoincriminação, porquanto a comunicação de não conformidade é uma obrigação da atividade, não podendo ser utilizada como justificativa para não responsabilização por dano ambiental, tendo em vista que essa orientação decorre da Resolução CONAMA nº 393/2007.



    15. Foi observado o que determina o artigo 6º da Lei 9.605/1998 e o artigo 4º do Decreto 6.514/2008, haja vista que os valores aplicados às infrações de descarte de água produzida foram elaborados, observando-se, dentre outros aspectos, também o porte da empresa e os lucros oriundos da operação de produção em plataformas de petróleo, com vistas a desestimular a continuidade de práticas de não conformidade e a não realização de procedimentos e análises que asseguram o devido monitoramento da atividade. 



    16. A conduta do demandante foi considerada de natureza grave, tendo em vista que colocou em risco a integridade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, de modo que a sanção aplicada se revelou proporcional as circunstâncias do caso concreto. No caso concreto, foi observada a legislação aplicável, a qual admite a aplicação de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), tendo sido aplicada multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 



    17. O montante aplicado se enquadra dentro dos parâmetros da razoabilidade, uma vez que observado o volume de produção, o potencial risco para o meio ambiente e a reincidência na prática do ato infracional imputado. 



    18. Apelação não provida.  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, XXXVI, 37, 93, IX, e 225 da Constituição da República. Alega-se ofensa “à segurança jurídica e ao estado democrático de direito por imposição de norma injusta (inexequível) mantida por decisão judicial”. Defende-se a nulidade da autuação e a ilegalidade da multa aplicada. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral. (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)  



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente de indeferimento de prova no âmbito judicial, esta Suprema Corte já consolidou o entendimento de que o tema não apresenta repercussão geral. Nesse sentido:  



    Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 639.228-RG/RJ, Rel. Min. Ministro Presidente Cezar Peluso, DJe 31.8.2011).  



    Ademais, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Nesse sentido:



     AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. EXPLOSÃO DE PLATAFORMA DE PETRÓLEO. VAZAMENTO DE ÓLEO. DISPERSANTE QUÍMICO. UTILIZAÇÃO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. MULTA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1349211 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 10-02-2022)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTS. 102 E 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. TEMA Nº 810. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. [...]. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1405861 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Pleno, DJe 04-09-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente